Tribunal: TJES
Processo: 5002918-65.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002918-65.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: BRUNELLA DE OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PICPAY SERVICOS S.A em face da sentença de ID 1948508 que condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por dano material e moral em razão de transação financeira realizada mediante fraude.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida, em preliminar, ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 1948519.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ADMISSIBILIDADE
.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

PRELIMINAR
.

O aplicativo em que a transferência bancária foi realizada é ofertado pela Recorrente, sendo, portanto, responsável por eventual falha na prestação dos serviços. Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

A petição inicial preenche os requisitos dispostos no §1º do art. 14 da Lei 9.099/95, quais sejam, nome, qualificação e endereço das partes, os fatos e os fundamentos, além do pedido e do valor da causa. Ademais, a forma como os fatos estão descritos permitem a completa percepção do que foi narrado pela Recorrida. Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de inépcia da inicial.

MÉRITO
.

A sentença de ID n°
1948508 merece parcial reforma.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada por fornecedor e consumidor (artigos 2° e 3° do CDC), incidindo a presunção dos fatos narrados pelo consumidor e a inversão do ônus da prova a seu favor (artigos 4°, I e III e 6°, VIII, do CDC).

Ademais, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme estabelece o artigo 14 do CDC.

In

casu
, é incontroversa a invasão da conta e a realização de transação financeira desconhecida, eis que a própria Recorrente reconhece o ocorrido, de modo que corretamente a sentença determinou o reembolso, em dobro, nos termos do art. 42, §Ú do CDC.

Acertadamente, também, a sentença reconheceu o dano moral, tendo em vista que a Recorrida ficou por meses sem dispor de elevado valor (R$ 950,00) para arcar com sua subsistência, não realizando os pagamentos do cotidiano, o que ultrapassa o mero dissabor.

No entanto, o
quantum
indenizatório fixado (R$10.000,00) foge da razoabilidade e proporcionalidade para a hipótese dos autos, devendo a sentença de ID
1948508 ser reformada nesse sentido.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar o valor de R$4.000,00.

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente a Recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a Recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
dou parcial

provimento
ao Recurso Inominado interposto para fixar o
quantum
indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários em face do resultado do julgamento.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.